Tribunal: TCU
Processo: 004.992/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria que teve por objetivo avaliar a atuação da Agência Nacional de Aviação Civil e do Ministério da Infraestrutura na garantia do nível de qualidade da prestação de serviços aos passageiros de voos regulares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada com objetivo de avaliar a atuação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e do Ministério da Infraestrutura na garantia do nível de qualidade da prestação de serviços aos passageiros de voos regulares; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. determinar a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação) que avalie a conveniência e a oportunidade de realizar fiscalização na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e no Ministério da Infraestrutura (Minfra), observando os critérios estabelecidos pela Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) quanto à elaboração do plano operacional das unidades técnicas, a fim de verificar a qualidade do transporte aéreo regular de passageiros que contemple os indicadores objetivos de desempenho da Pesquisa de Satisfação de Passageiros (PSP), bem como os resultados obtidos pelo uso da Proposta Apoiada; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao Ministério da Infraestrutura e à Agência Nacional de Aviação Civil; 9.3. arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.